Tribunal: TJDFT
Processo: 0733084-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733084-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZAMP S.A. (anterior BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.) contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Yeda Maria Morales Sánchez, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos em face do DISTRITO FEDERAL, formulado com vistas a obstar “todos e quaisquer procedimentos tendentes à cobrança dos débitos objeto da Execução Fiscal no 0760866-10.2023.8.07.0016". Em suas razões (ID 74949465), a contribuinte agravante aponta o art. 9o, § 7o, da Lei de Execução Fiscal – LEF, Lei n. 6.830/80, que veda a liquidação antecipada de garantias ofertadas em juízo, e sustenta ter demonstrado a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo dispostos no art. 919, § 1o, do CPC. A título de relevância da fundamentação, alega que a exigência de ICMS antecipado com base exclusivamente em ato infralegal (art. 74, inc. II, alínea ‘c’, item 3, c/c art. 320, inc. III, c/c anexo VIII, Seção IV-A do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF) afronta o entendimento vinculante firmado no RE 598.677/RS, Tema n. 456/STF, que reconhece a inconstitucionalidade da delegação genérica prevista na Lei Distrital n. 1.254/1996 (art. 5o, inc. XI, alínea ‘a’, c/c art. 46, § 1o). A título de perigo de dano grave e de difícil reparação, aduz o comprometimento da atividade empresarial pela constrição de valor superior a R$ 1,3 milhão, em manifesta ofensa ao art. 805 do CPC. Por fim, informa que a Fazenda Distrital aceitou a apólice de seguro ofertada nos autos da execução fiscal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de modo a obstar medidas executórias até o julgamento final dos embargos opostos. Preparo recolhido (ID 74949634). DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A contribuinte agravante insiste no pedido de tutela provisória formulado com vistas à atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal visando sejam suspensas as medidas tendentes à cobrança do crédito tributário na Execução Fiscal n. 0760866-10.2023.8.07.0016. Eis o pertinente excerto da decisão agravada, que indeferiu o efeito suspensivo, in verbis: “11. A parte embargante formula pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à tramitação da ação de execução fiscal (PJe 0760866-10.2023.8.07.0016). 12. Argumenta que a apólice de seguro garantia tem condão de levar à "(...) suspensão imediata (...)" da ação de execução fiscal correlata (ID 193177598 - Pág. 2, item 6 e seguintes). 13. Razão não assiste à embargante. 14. Estabelece artigo 9o, parágrafo 7o da Lei de Execução Fiscal (LEF) que somente há impedimento de liquidação do título em si. Não há previsão de atribuição efeito suspensivo automático muito menos suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 15. Com efeito, o julgador poderá, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e, b) desde que esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes o juízo (CPC, art. 919, § 1o). 16. Passo à análise dos requisitos para concessão de tutela provisória: 17. A parte embargante fundamenta seu pedido nos seguintes termos: "(...) a Embargante cumpriu os requisito estabelecidos pelo artigo 919 do CPC (elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano à Embargante) (...)"; "(...) seja atribuído efeito suspensivo a estes Embargos à Execução, de forma que sejam obstados todos e quaisquer procedimentos tendentes à cobrança dos débitos objeto da Execução Fiscal no 0760866-10.2023.8.07.0016, uma vez que os débitos executados estão garantidos por meio da apólice de seguro no 1007507000606, além de estar caracterizado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, demonstra que estão atendidos os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC." (ID 193177598 - Pág. 3, item 9) (negritos no original). 18. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 19. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 20. In casu, embora a embargante afirme múltiplas vezes que estão caracterizados ambos requisitos - perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, não trouxe elementos objetivos que evidenciem sua real existência. 21. A menção genérica a eventual possível futura diligência de constrição de patrimônio não satisfaz os requisitos necessários. Não se trata de medida desproporcional ou injusta, mas sim de consequência à qual estão sujeitos todos os devedores tributários 22. Logo, a meu ver, a excipiente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC. 23. Ante tudo o que foi exposto, recebo a petição de emenda à petição inicial de ID 243405609. 24. Recebo também os presentes embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo à ação de execução fiscal (PJe 0760866-10.2023.8.07.0016).” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Da garantia do juízo (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, c/c art. 919, § 1o, do CPC) Corroborando o julgador de origem, conquanto admitido, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), como garantia idônea para obstar atos constritivos tendentes à satisfação da dívida fiscal exequenda, certo é que o seguro garantia não basta por si só para legitimar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Consoante disposto no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, a garantia do juízo é requisito processual para o processamento dos embargos do executado, não conferindo automática suspensão da execução fiscal. Buscando não onerar duplamente o contribuinte, a previsão do art. 9o, § 7o, da LEF, que veda a liquidação antecipada do seguro garantia, tem razão de ser exatamente no fato de sua oferta em juízo não suspender a exigibilidade do crédito tributário. Logo, a aceitação do seguro garantia pelo fisco não é suficiente para propiciar o efeito suspensivo aos embargos do contribuinte executado. Conforme dita o art. 919, § 1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve observância não apenas à garantia do juízo, mas também reclama a presença dos requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC), a conferir, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]” Portanto, cumprido o requisito de garantia do juízo – que foi aceita pelo ente público exequente –, passo à análise dos demais requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, imprescindíveis à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo contribuinte executado. Da probabilidade do direito Segundo o contribuinte agravante, a exigência de ICMS antecipado com base exclusivamente em ato infralegal (Decreto 18.955/97 – RICMS/DF) afronta o entendimento vinculante firmado no Tema n. 456/STF (RE 598.677/RS), que reconhece a inconstitucionalidade da delegação genérica prevista na Lei Distrital n. 1.254/1996 (art. 5o, inc. XI, alínea ‘a’, c/c art. 46, § 1o). Assim enuncia o Tema n. 456/STF: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” De fato, o enunciado em epígrafe impõe observância ao princípio da reserva legal que, consagrado no art.150, § 7o, da CF/88, exige que a antecipação de ICMS, sem substituição tributária, seja determinada por meio de lei em sentido estrito, não podendo o pagamento antecipado ser exigido por meio de decreto. Eis o teor da norma constitucional: “Art. 150. [...] § 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.” Na espécie, o fato gerador do ICMS (para mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado), que origina a obrigação principal de pagar o tributo, está inteiramente definido no art. 5o, inc. XI, alínea ‘a’, da Lei Distrital n. 1.254/1996, a qual também, em seu art. 46, § 1o, institui o pagamento antecipado do referido tributo, remetendo à normatização infralegal a definição da forma e prazo para o pagamento, consoante se confere, verbis: “Art. 5o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: [...] XI – da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra unidade federada, de: a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso XIV;” “Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o.” No particular, em sede de juízo perfunctório, próprio ao momento processual, entende-se que a previsão contida na Lei Distrital n. 1.254/1996 já veicula em sua plenitude a instituição da antecipação do pagamento antecipado do ICMS, ao definir o próprio fato gerador como sendo a entrada no Distrito Federal de mercadoria procedente de outra unidade federada e sujeita ao pagamento antecipado do ICMS. Não se trata de mera delegação genérica, inclusive porque, não excedendo o já disposto na Lei Distrital n. 1.254/1996, o art. 74, inc. II, alínea ‘c’, item 3, c/c art. 320, inc. III, do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF, dispõe apenas sobre o momento do pagamento, a conferir: “Art. 74. Ressalvados os casos previstos na legislação tributária, o imposto será recolhido (Lei no 1.254/96, art. 46):[...] II - no momento:[...] c) do ingresso, no território do Distrito Federal [...] 3) de mercadoria ou bem sujeito ao regime de pagamento antecipado do imposto;” “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, §1o): [...] III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência.” Com semelhante compreensão, segue precedente deste Tribunal de Justiça, verbis: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. FRIGORÍFICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – RIDE. CONVALIDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO FEITA A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. 3. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar. 4. O contribuinte inscrito no regime especial de apuração dos arts. 320-D e seguintes do RICMS, ao adquirir produtos de origem animal, somente é dispensado do recolhimento antecipado se a mercadoria for proveniente da RIDE e estiverem atendidas as demais formalidades, como a formalização de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. Em verdade, tal inscrição pressupõe que o contribuinte adquirisse produtos exclusivamente de origem regional, o que inviabilizava por completo que a apelada, alegadamente proprietária de abate próprio em São Paulo e adquirente de mercadorias de outros Estados, tivesse se beneficiado do regime especial. 5. Descabe falar na impossibilidade de convivência dos regimes normal e especial de apuração, ou de cobrança dúplice do imposto, se o recolhimento a menor foi engendrado pelo enquadramento indevido da empresa, no seu exclusivo interesse, em descumprimento ao regramento do benefício instituído para fomentar o desenvolvimento da agroindústria regional. 6. Assim, observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, e não estando a remessa comercial amparada pelo regime da apuração especial, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade.7. Apelo provido.” (Acórdão 1809320, 0701003-20.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 25/02/2024.) Assim, conquanto não se olvide dos precedentes deste Tribunal de Justiça em sentido diverso ao entendimento prefacial delineado acima, contemplando dissenso merecedor de maior aprofundamento no momento processual adequado, revela-se questionável a priori a probabilidade do direito vindicado para fins de antecipação da tutela recursal. Do perigo da demora No mais, cuidando-se de grande conglomerado que opera restaurantes de diversas marcas, bem ponderou o julgador de origem ao assentar que o agravante não apresentou elementos minimamente tendentes a sinalizar que eventual ato constritivo conduza ao comprometimento da atividade empresarial. Logo, não se avista prima facie premente perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que configure urgência apta a preconizar a tutela liminar em detrimento ao regular processamento do recurso com oitiva da parte adversa. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, uma vez não demonstrados, ao menos nesse exame inicial, os requisitos autorizadores da tutela liminar vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC), preconiza-se oportunizar a oitiva do ente público no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator